Tribunal: TJDFT
Processo: 0709540-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar, comumente ocorridos às escondidas/clandestinamente ou no interior do lar, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando em consonância com outros elementos de convicção.

2. No caso concreto, os depoimentos obtidos no devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa, juntamente com a prova documental, mostram de forma incontestável que o réu cometeu o delito de ameaça contra sua ex-companheira.

3. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do delito de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.

4. Recurso conhecido e desprovido